Tribunal: TJDFT
Processo: 0732152-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0732152-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA IMPETRANTES: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, MAX ANDRE SANTOS e FABIO ALVES LEANDRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, em que afirma a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do paciente, formulado nos autos de no 0703975-62.2020.8.07.0019, em que responde pela prática, em tese, do crime de Estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). Os impetrantes noticiam que o paciente teve a sua prisão decretada em 13.08.2020, em razão da suposta prática do delito de estelionato, ocorrido nas dependências do Supermercado Euro, localizado na Avenida Recanto das Emas, Quadra 114, Recanto das Emas/DF, no dia 29.04.2020. Todavia, alegam que o paciente, de forma voluntária, ressarciu a vítima dos danos causados. Defendem que, com a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a ação penal passou a ser condicionada a representação, motivo pelo qual a defesa requereu a extinção de punibilidade do paciente em 14 de setembro de 2020. Contudo, o pedido foi indeferido pelo pela d. autoridade apontada como coatora em 21 de setembro de 2020. Acrescenta que, em 19 de janeiro de 2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a defesa apresentou alegações finais reiterando o pedido de extinção de punibilidade. No entanto, em 22 de janeiro de 2020, foi proferida sentença, tendo do d. Juízo a quo apenas consignado que “o referido pedido não mereça prosperar. Tendo em vista recente precedente do STF superando o entendimento firmado no STJ”. Defendem a nulidade do processo, nos termos do art. 564, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, porquanto a ação penal do crime tipificado no art. 171, caput, com a entrada em vigor Lei no 13.964/2019 - Pacote Anticrime, fica condicionada a representação da vítima. Aduzem, ainda, que conforme julgado do ex. Supremo Tribunal Federal (AgrHC 180421), decidiu-se que a retroatividade da representação no crime de estelionato alcança todos os processos ainda não transitados em julgado. Sustentam que, diante da reparação integral do dano causado, aliado à renúncia expressa da vítima, deve se proceder à extinção da punibilidade, na forma do art. 107, incisos V e VI, do Código Penal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e a declaração de nulidade de todos os atos processuais, a teor do art. 564, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal. Caso assim não se entenda, postula a extinção da punibilidade, com espeque no art. 107, incisos V e VI, do Código Penal. Junta documentos. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese em exame, o que os impetrantes pretendem, em verdade, é a declaração de nulidade de todos os atos processuais, dentre eles, a sentença condenatória, proferida na Ação Penal no 0703975-62.2020.8.07.0019, sob o argumento de que, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, a ação penal do delito tipificado no art. 171, caput, somente de procede mediante a representação da vítima. Subsidiariamente, visam à extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, incisos V e VI, do Código Penal, sob a alegação de que a vítima deixou evidenciado o seu desinteresse na persecução penal, e teve seus prejuízos integralmente compensados pelo paciente. Dos parcos documentos que instruem a impetração e em consulta ao Processo Judicial Eletrônico da 2a Instância, verifica-se que, interposta apelação, esta eg. 1a Turma Criminal, à unanimidade, em julgamento proferido em 17/6/2021, rejeitou as preliminares de nulidade e de extinção da punibilidade e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença condenatória (Acórdão no 1347556). Em face do v. acórdão foi interposto recurso especial, o qual restou inadmitido pela Presidência deste eg. Tribunal. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo interno, que restou não conhecido, bem como embargos de declaração, rejeitados em 28/9/2021, tendo a defesa dessa decisão tomado ciência em 7/10/2021. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deve ser e já está sendo debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Por derradeiro, cumpre destacar que a inadmissão do writ também decorre da impossibilidade de um mesmo Órgão Colegiado rever as próprias decisões. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR